Tribunal: TJMT
Processo: 0018230-35.2010.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018230-35.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EDESIO DO CARMO ADORNO - CPF: 247.213.281-68 (APELADO), EDESIO DO CARMO ADORNO - CPF: 247.213.281-68 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO – AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES APREENDIDAS ISOLADAMENTE – RÉU QUE POSSUÍA REGISTRO REGULAR NO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS (SISNARM) DE ARMA DE FOGO COMPATÍVEL COM AS MUNIÇÕES APREENDIDAS – INEXPRESSIVIDADE DE LESIVIDADE NA CONDUTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 seja de perigo abstrato, pois tutela a incolumidade pública, bastando o simples porte para sua caracterização, há que levar em consideração as particularidades do caso para que a resposta estatal não seja desproporcional e desarrazoada.

Em consonância com os Tribunais Superiores, é possível a incidência do princípio da insignificância quando são apreendidas apenas munições de uso permitido, observadas às peculiaridades do caso concreto, ante a inexpressividade da lesão.

Conquanto não seja ínfima a quantidade de munições apreendidas com o acusado, também não se trata de quantidade exorbitante, e, além de estarem desacompanhadas de arma de fogo, há justificativa plausível para possuir tais munições, uma vez que tinha registro regular no SINARM de arma do mesmo calibre.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no processo n.

0018230-35.2010.8.11.0042 - código 301071, que absolveu o réu
Edésio do Carmo Adorno
da imputação do delito descrito no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, com fulcro no art. 386, III, do CPP.

Nas razões recursais, o
parquet
pugna pela condenação do apelado, sustentando que é incabível o reconhecimento da atipicidade da conduta pela insignificância (Id. 100467075).

Em sede de contrarrazões, a defesa pleiteia o desprovimento do apelo, mantendo-se inalterada a sentença absolutória (Id. 160872554).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial (Id. 162066684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo
parquet
.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que absolveu o acusado
Edésio do Carmo Adorno
da prática do crime de porte ilegal de munições de uso permitido, disposto no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/2003.

Consta da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
ente os dias 30.10.2010 a 05.11.2010, em horário impreciso, nesta urbe e comarca, o denunciado EDÉSIO ocultou no porta-luvas de sua camionete, da marca Mitsubishi, modelo L200 Triton, cor prata, de placa NJR-1376, um carregador de arma de fogo de calibre ponto 22 LR (long rifle), da marca cbc, com capacidade para dez cartuchos de munições, E ainda, a expressiva quantidade de 46 munições intactas, de mesma marca e calibre, que estavam acondicionadas numa caixa de papelão da fábrica, com as inscrições “data de fabricação 09.03.2010

– L-897 – 1003539428”, tudo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

02. Os autos revelam que na noite de 04.10.2010, na residência do acusado EDESIO, o seu filho, ora investigado, JEFFERSON HUGO DO CARMO ADORNO, pegou a mesma camionete, donde o Denunciado havia ocultado aquelas malsinadas munições intactas e respectivo carregador, e saiu com o veículo pelas vias públicas de Cuiabá.

03. Então, o investigado JEFERSON HUGO foi abordado por policias militares, na avenida dos Lava pés, no bairro Goiabeiras, próximo ao shopping Goiabeiras, que culminou na apreensão das 46 munições intactas e no carregador de arma de fogo e, também, na sua prisão flagracional, como vemos do boletim de ocorrência de fls.16/17.

04. Os policiais militares igualmente detiveram o terceiro THYAGO MARCELL MARQUES, de 23 anos de idade, porque, segundo os agentes de segurança pública, tentou impedir a prisão flagracional do investigado JEFERSON HUGO.

05. No boletim de ocorrência os policiais militares fizeram constar que o investigado JEFERSON HUGO não possuía habilitação para dirigir a camionete do pai, o a denunciado EDESIO; e que eles deixaram de recolher em dia as taxas/tributos pertinentes ao veículo, acarretado a apreensão do veículo, por infração administrativa.

06. O delegado de polícia plantonista lavrou o auto de flagrante delito apenas em relação ao investigado JEFERSON HUGO, dado o como incurso no art. 14, da Lei no 10.826/03 (fls. 20/22), portanto, livrou solto o terceiro THYAGO MARCELL.

07. Interrogado pelo delegado de polícia, o indiciado JEFERSON HUGO negou o crime de posse ilegal das munições e carregador de uso permitido e delatou seu genitor, ora acusado EDÉSIO, que por sua vez, confessou a autoria do delito de porte ilegal das munições (ocultar), como se vê de fls. 09/10, 11/12 e 94/96.

A delegada de polícia federal, através do ofício no 105/2010 – SINARM, lavrado no dia 10.12.2010, informou que o acusado EDÉSIO é proprietário de duas armas de fogo, ambas do tipo espingarda, sendo uma delas de calibre ponto 22, da marca CBC; e a outra, de calibre 28, registradas no dia 24.03.2010, sob os no 001451930 SR/DPF/MT e no 001451954SR/DPF/MT, conforme vemos nas fls. 59/62, que estão repetidas nas fls. 94/96.

09. O carregador e as munições apreendidas foram submetidas a perícia técnica que atestou, no tocante as munições, que são eficiências para a produção de tiros, e que o carregador, apresentou bom funcionamento, conforme consta do laudo pericial, acostado nas fls.84/86.
(...)”
– Id. 100467061.

Após processada a ação penal, o Juízo singular julgou improcedente a denúncia, reconhecendo a aplicação do princípio da insignificância, de modo que o recorrente foi absolvido do crime de porte ilegal de munições de uso permitido, tipificado no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP (Id. 100467065).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso a fim de que o acusado seja condenado, alegando a impossibilidade de reconhecer a atipicidade material da conduta.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão ministerial não merece ser acolhida.

Conforme acima exposto, foram apreendidas 46 munições de uso permitido de calibre 22-LR e um carregador do mesmo calibre, os quais foram localizados no porta-luvas do veículo do recorrido.

Realizada a perícia, constatou-se que as munições eram eficientes e aptas para a produção de disparo, e o carregador apresentou bom funcionamento.

Assim, atribui-se ao acusado o crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03 por portar munições

de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A magistrada de origem fez incidir o princípio da insignificância, fundamentando, em síntese,
“que o porte de munição desacompanhada de qualquer artefato que possibilite sua utilização não carrega consigo a tipicidade material, já que não pode produzir qualquer dano, seja ele potencial ou efetivo”
– Id. 100467065, p. 8.

A materialidade e autoria são incontestes, comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo pericial e pelas provas orais colhidas.

Todavia, na presente hipótese, verifico que deve ser mantida a absolvição pela atipicidade
material
da conduta, ante as peculiaridades do caso.

Impende consignar de início que é pertinente a tese costumeiramente alegada sobre a irrelevância de ser apreendida junto com as munições a arma de fogo respectiva, uma vez que o crime de posse ou porte ilegal de munição, além de outros previstos na Lei n. 10.826/03, tutela a incolumidade pública e é considerado de perigo abstrato, de modo que a virtual capacidade ofensiva é suficiente para a sua caracterização, razão pela qual é juridicamente irrelevante a impossibilidade de uso imediato ou a inexistência de armamento compatível.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
“O simples fato de possuir munição de uso permitido configura a conduta típica prevista no artigo 12 da Lei 10.826/2003, por se tratar de delito de mera conduta e de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva”
(STJ,
HC
298.490/MS).

Desse modo, de fato entendo que o simples porte de munição configura o crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03.

No entanto, de outro viés, malgrado a norma incriminadora tratar-se de crime de perigo abstrato e havendo ofensividade do bem jurídico pelo risco que representa à segurança da sociedade, no caso em apreço justifica-se a aplicação do princípio da insignificância diante da inexpressividade da lesividade da conduta.

In casu
, é importante salientar que, à época dos fatos, o apelado possuía duas armas de fogo registradas no Sistema Nacional de Armas (SINARM), conforme informado no ofício juntado aos autos – Id. 100467061, p. 94.

Nota-se, portanto, que o réu possuía duas armas de fogo devidamente registradas e uma delas com o mesmo calibre das munições encontradas em sua caminhonete (calibre 22) – SISNARM - dados das armas, Id. 100467061, pp. 95-96.

Conforme se extrai das declarações prestadas pelo recorrido em sede judicial, ele assumiu que os objetos apreendidos pela Polícia eram de sua propriedade e explicou que havia esquecido de retirá-los do veículo para guardar em sua residência, esclarecendo que possuía, à época, registro regular de duas armas de fogo e que uma delas era de calibre 22, de modo que o carregador apreendido era parte integrante desta, bem como aduziu que as munições encontradas ele tinha comprado e eram do mesmo calibre dessa sua arma registrada. Relatou ainda que costumava ir para a fazenda e nas redondezas era bastante perigoso pois era comum ter assalto e furto de semoventes, por tais razões que possuía armamento, destacando que, no dia dos fatos, saiu com o filho em seu veículo e se esqueceu de retirar as munições do porta-luvas para guardar em sua casa (mídia audiovisual, Id. 160872551).

Não obstante a tipicidade normativa, o fato é que a conduta do apelado de portar poucas munições, cuja arma de fogo compatível estava legalmente registrada, é insignificante, e a imposição de uma pena seria desarrazoada.

É cediço que os Tribunais Superiores têm entendido pela possibilidade da incidência do princípio da bagatela ante a inexpressividade da lesão, nos casos de apreensão de quantidade reduzida de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo capaz de deflagrá-las, veja-se:

“(...) 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de incidência do princípio da insignificância em casos de apreensão de quantidade reduzida de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA Turma, DJe 9/10/2017), vindo a ser acompanhado por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte. 3.

A conduta de o agente possuir dez munições de arma calibre 22, destituídas de potencialidade lesiva, desacompanhadas de armamento capaz de deflagrá-las, não gera perigo de lesão ou probabilidade de dano aos bens jurídicos tutelados, permitindo-se o reconhecimento da atipicidade material, uma vez analisado o caso concreto. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 1780565/MG, Agravo Regimental no Recurso Especial 2018/0305045-0. Quinta Turma. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Julgado em 26.2.2019).

Nesse contexto, ainda que excepcionalmente, é possível a incidência do referido princípio quando são apreendidas apenas munições de uso permitido, observadas às peculiaridades do caso concreto.

Conquanto não seja ínfima a quantidade de munições apreendidas com o apelado, também não se trata de quantidade exorbitante, e, além de estarem desacompanhadas de arma de fogo, há justificativa plausível para o réu possuir tais munições, uma vez que tinha registro regular no SINARM de arma do mesmo calibre.

Observa-se neste caso a
mínima
ofensividade da conduta do acusado;

nenhuma
periculosidade social da ação; o
reduzido
grau de reprovabilidade da conduta; e a
inexpressividade
da lesão provocada. Logo, é cabível a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela.

Sendo assim, atento às circunstâncias do caso, entendo que deve ser mantida a absolvição ante a flagrante desproporcionalidade da resposta penal.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023